Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748001-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: APPLE WORLD LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de APPLE WORLD LTDA: “Indefiro o pedido da parte exequente (ID 172280423), visto que despido de qualquer utilidade, pois fora realizada consulta ao sistema INFOJUD para a modalidade Escrituração Contábil Fiscal - ECF (ID 170723705), a qual restou, inclusive, infrutífera. Assim o sendo, fica intimada a parte exequente a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, medidas aptas à satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento provisório.” (...) “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 173809430. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da sentença não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração.” A Agravante sustenta que, “a partir do ano calendário 2014, as pessoas jurídicas passaram a apresentar, junto à Receita Federal, a ECF em substituição à DIPJ - Declaração de Imposto da Pessoa Jurídica”. Salienta que “a ECF se assemelha ao que é recebido por meio de acesso ao INFOJUD: Declaração de Imposto de Renda, no entanto, são documentos muito distintos”. Afirma que “a Agravada se encontra com situação cadastral ativa, conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral”. Conclui que “a medida pleiteada é imprescindível para alcançar a satisfação do crédito da Agravante, e, se mostra essencial ter a informação a respeito das declarações prestadas pela Agravada à Receita Federal para encontrar bens e/ou valores passíveis de restrição”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja procedido o envio de Ofício a Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 53268814 e 53268815). É o relatório. Decido. A cooperação judicial prevista nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Os dados da Escrituração Contábil Fiscal – ECF em princípio não revelam a existência de bens penhoráveis e por isso não se revelam úteis à execução. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Também não se vislumbra risco de dano , pois não há nenhuma evidência de prejuízo processual caso a medida não seja implementada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator